Tribunal: TJDFT
Processo: 0745956-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO DO ALUNO. PANDEMIA DE COVID-19. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ABUSIVIDADE.
I – Incontroverso que o aluno não frequentou o curso que contratou e não há prova de impedimento ocasionado pela pandemia da COVID-19, art. 373, inc. I, do CPC. Ademais, o curso era ministrado na modalidade a distância e foi contratado pelo aluno quando já se tinha conhecimento das circunstâncias pandêmicas.
II – O contrato estipula expressamente que a ausência de acesso às aulas não configura desistência do aluno e não o exime do pagamento das mensalidades.
III – As cláusulas contratuais de multa, juros e correção monetária não se revelam abusivas, pois traduzem mera recomposição do valor e são devidas em caso de mora, art. 395 do CC.
IV – Apelação do réu desprovida.